Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-60.2015.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000307-60.2015.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATINA

Advogado(s)
:
RANGEL FONSECA DE BRITO

APELADO: ILIDIA NAUZIA REIS

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Matina contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da servidora para condenar o ente municipal à implementação da progressão horizontal com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias e ao pagamento da licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 2008 a 2013, convertido em pecúnia. O apelante alega falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio, não comprovação dos requisitos legais para progressão, exclusão do período de estágio probatório do tempo de serviço e impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia para servidor em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal do magistério possui direito à progressão horizontal quando presentes os requisitos temporais, mesmo diante da omissão administrativa em realizar avaliação de desempenho; (ii) estabelecer se é possível a conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidor público que permanece em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O esgotamento das vias administrativas não constitui requisito para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

4.

O servidor público não pode ser penalizado pela omissão injustificada da Administração Pública em regulamentar adequadamente os procedimentos avaliativos necessários à progressão funcional.

5.

A progressão horizontal constitui direito do servidor quando preenchidos os requisitos temporais estabelecidos em lei municipal, independentemente da realização de avaliação de desempenho pela administração omissa.

6.

A jurisprudência consolidada dispensa o cumprimento do requisito de avaliação prévia para reconhecer o direito do servidor público à progressão funcional diante da omissão do ente municipal.

7.

A conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidor em plena atividade laboral não encontra amparo legal, sendo possível apenas quando da aposentadoria do servidor.

8.

A Administração Pública detém discricionariedade quanto ao agendamento da licença-prêmio e à conveniência do serviço para sua efetiva fruição.

9.

A eventual omissão em conceder os períodos de descanso em tempo oportuno não confere ao servidor ativo o direito automático à indenização pecuniária, permanecendo intacta a possibilidade de gozo futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal tem direito à progressão horizontal quando preenchidos os requisitos temporais legais, não podendo ser penalizado pela omissão administrativa em realizar avaliação de desempenho.

2. A licença-prêmio não pode ser convertida em pecúnia para servidor público que permanece em atividade, sendo tal conversão possível apenas quando da aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; Artigo 86 do Código de Processo Civil; Artigos 25 e 26 da Lei Municipal nº 23/2002 do Município de Matina

Jurisprudência relevante citada:
RE 1.367.173/RJ (STF); RE 1.394.171/ES (STF); AgRg no AREsp 217.998/RJ (STJ); ARE 721.001-RG (STF - Tema 635); Apelações Cíveis nºs 8000483-28.2020.8.05.0146, 8002494-64.2019.8.05.0146, 0962824-80.2015.8.05.0146 e 80009708920208050051 (TJ-BA); REEX 80010792520208050271 (TJ-BA)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000307-60.2015.8.05.0212
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MATINA e como apelada ILIDIA NAUZIA REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora